Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO 59/2012. AUTORIZATIVO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Convênio 59/2012 é meramente autorizativo de parcelamento de débito tributário para empresa em recuperação judicial, daí que se exige lei distrital específica (150, §6o, da CF/88; art.155, caput, e §3o, do CTN; art. 131 da Lei Orgânica do DF, o que não ocorreu; segue-se que aplicar-se-ão as leis gerais (art. 155-A, §4o, do CTN), e no Distrito Federal a lei complementar 833/2011, que veda o parcelamento de tributo devido por contribuinte como substituto ou responsável pela retenção (art. 10).

2. Recurso desprovido.